Tribunal: STF
Processo: ARE 1421104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO QUE DEMONSTRA TER REALIZADOS AS PROGRESSÕES, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE — LEI MUNICIPAL E DECRETO DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS PROMOVENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS, DE OFÍCIO, OBSERVADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE.



    1- Causa de pedir dos Apelantes sobre suposta omissão da Administração Pública Municipal em conceder, aos seus servidores, progressão funcional na carreira que estaria prevista na Lei Orgânica do Município de Itarema e regulamentada pela Lei Municipal n? 213/2001.



    2- Peculiaridade do caso é a previsão, no Decreto nº 004/2008, art. 2º, de que as promoções por merecimento exigem a conclusão de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado em instituições reconhecidas pelo MEC. Hipótese de distinguishing. Inaplicáveis os precedentes firmados: a) com base na legislação municipal específica do Município de Milhã, ente federativo em que existe dispositivo legal específico mencionando que, na falta da avaliação de desempenho, a promoção se torna elegível para todos os professores; e b) quando inexiste Decreto Municipal exigindo conclusão de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado para fins de promoção por merecimento.



    3- O Município de Itarema provou que os autores foram promovidos, por antiguidade e merecimento, de acordo com a legislação (fls.162/181; e 198/253), não cabendo ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo na definição de critérios para fins de avaliação de desempenho e promoção por merecimento. Precedentes específicos do TJCE.



    4- Recurso apelatório conhecido e desprovido. Correção da sentença, de ofício, para, diante da inexistência de condenação, estipular os honorários advocatícios em favor dos procuradores do Município de Itarema em R$1.000,00 (mil reais), mantida a suspensão da exigibilidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, e 206, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente